Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-41.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO, CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE COMPATÍVEL COM A NARRATIVA ACUSATÓRIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que absolveu o réu da acusação de tentativa de feminicídio (art. 121, § 2o, I, III e VI, § 7o, III, c/c art. 14, II, CP), sob alegação de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão absolutória do Conselho de Sentença, que rejeitou a tese acusatória de tentativa de feminicídio, é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A decisão absolutória do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra respaldo em provas produzidas sob o contraditório, ainda que em sentido diverso da versão acusatória.
4. A retratação firme e coerente da vítima em juízo e em plenário, confirmada pelo depoimento da testemunha presencial, bem como pelas declarações dos genitores e corroborada pela prova técnica, afasta a materialidade compatível com a tentativa de feminicídio e não justifica a anulação da decisão do Conselho de Sentença para submissão do réu a novo julgamento.
5. O laudo pericial e o prontuário médico atestam ferimento corto-contuso que demandou sutura, mas sem risco de morte, inexistindo compatibilidade com as múltiplas agressões graves inicialmente narradas pela vítima.
6. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal e da jurisprudência do STJ, não se admite condenação fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação sob o crivo do contraditório.
7. A decisão do Júri Popular encontra amparo no conjunto probatório judicializado, não se caracterizando como teratológica ou dissociada das provas, prevalecendo, assim, a soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso desprovido.